Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707031-51.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, PEDRO HENRIQUE SANTOS KRAMBECK LEHMKUHL, ROSE MEIRE CANDIDO DOS SANTOS, CLOVIS EDUARDO CONDI, GABRIEL RIBEIRO DE MOURA DESPACHO Cuidam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Defesa de Pedro Henrique dos Santos Krambeck Lehmkuhl, Clóvis Eduardo Condi e Rose Meire Cândido dos Santos (ID 72010156) e pela Defesa de Gabriel Ribeiro de Moura (ID 72013494) contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, por maioria, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelos ora embargantes (ID 71089785). Considerando que os presentes embargos declaratórios buscam a concessão de efeitos infringentes, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 267, § 1o[1], e 273[2], ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. [1] Art. 267. [...] § 1o Caso o eventual acolhimento dos embargos implique modificação da decisão embargada, o relator determinará a intimação do embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. [2] Art. 273. Aos embargos de declaração criminais aplica-se, no que couber, o disposto na seção anterior. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator